Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708822-42.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: BERONICE DE SANTANA BRITO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. ART. 321, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPETÊNCIA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se configura decisão surpresa se oportunizado à parte manifestar-se sobre o fundamento utilizado para a extinção do feito, em conformidade com o art. 10, do CPC. 2. Os servidores, no presente cumprimento de sentença, litigam em nome próprio, e não como substituídos processuais, de modo que a procuração outorgada no processo coletivo não se mostra apta ao processamento da presente demanda. 3. Não há que se falar em incompetência do juízo de origem para o processamento do cumprimento individual de sentença coletiva, dada a desvinculação do juízo prolator da sentença exequenda em decorrência da aplicação da norma prevista no artigo 137, parágrafo 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85, caput, §§ 1o, 3o, 6o e 7o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o cabimento dos honorários advocatícios decorreria da sucumbência verificada pela confirmação da extinção do cumprimento de sentença precedida pela defesa processual apresentada em contrarrazões à apelação. Sustenta ser aplicável o tema 1.076 dos recursos repetitivos do STJ ao presente caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, caput, §§ 1o, 3o, 6o e 7o, do CPC, A uma, porque deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão hostilizado, no sentido de que “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Além disso, o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1134186/RS no sentido de que são devidos honorários de sucumbência em favor do executado quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, em virtude de excesso de execução, não se aplica ao caso em análise em que sequer foi apresentada a impugnação, uma vez que a petição inicial do cumprimento de sentença foi indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito” (ID 47185463). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. E, a duas, uma vez que quanto ao tema 1.076/STJ, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027